Tribunal: TJES
Processo: 5009648-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação Criminosa; Busca e Apreensão de Bens; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009648-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE LUIZ VILLACA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009648-51.2022.8.08.0000

PACIENTE: ANDRE LUIZ VILLACA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE LUIZ VILLACA DA SILVA em face de decisão monocrática proferida em habeas corpus que NÃO CONHECEU do
writ
.

Em suas razões, o Recorrente alega que não pretende investir sobre o mérito da ação penal, mas somente apresentar que não existe justa causa para seu processamento.

Ao prolatar a decisão monocrática atacada, assim a fundamentei:

Este é o terceiro habeas corpus impetrado em favor do Paciente e, anteriormente, já enfrentei a questão relativa à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva. Por ocasião do julgamento do HC nº 0020192-23.2021.8.08.0000 destaquei que:

Ao que se vê da denúncia (fls. 54-57) e dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o paciente foi preso em flagrante em Santo Afonso, João Neiva, após à subtração do caminhão placa OCZ 7973 na companhia de outros nove comparsas, os quais, mediante divisão de tarefas, utilizaram uma chave mixa para o furto. Ainda de acordo com o parquet, o paciente estaria a associado a grupo voltado à subtração e desmanche de caminhões, sendo o paciente acusado, na espécie, de escoltar o caminhão conduzido pelo denunciado Tarcísio até o local destinado ao desmonte.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial, entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria".

Tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus boni iuris (aqui denominado fumus comissi delicti) e o periculum in mora (aqui periculum libertatis).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, mormente diante da prisão do paciente e seus comparsas na posse de bens que revelam a prática do crime e dos depoimentos colhidos no inquérito

Importa destacar, aqui, que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de indícios de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença.

Diante disso, se torna absolutamente incabível a invocação de suposto depoimento comprobatório da inocência do paciente. Debater a autoria com a verticalidade pretendida encontra óbice na impossibilidade de aprofundamento fático-probatório no habeas corpus, ação de rito especialmente célere. Como também vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, “o habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal quando o pleito se baseia em falta de justa causa não revelada primo oculi. Intento que demanda revolvimento fático-probatório não condizente com a via restrita do writ.” (STJ, RHC 46.299/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015)

Quanto ao periculum libertatis, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Como mencionado no relatório policial (fl. 24), por ocasião do cumprimento de mandado de prisão, o paciente empreendeu fuga a bordo do veículo VW Fox, sendo detido unicamente em razão de acidente verificado no percurso. Ou seja, afora a gravidade dos fatos os autos - notadamente pela existência de grupo voltado à prática de subtrações e desmanches de veículos - a prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando a tentativa do paciente de frustrar o cumprimento de ordem prisional, o que evidencia risco da liberdade ora pretendida (RHC 114.060/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019).

Além disso, a decisão impugnada faz alusão à reiteradas práticas delitivas envolvendo o paciente, o que revela a necessidade da custódia cautelar. Não é demais lembrar, “inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada.” (HC 276.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem pretendida.

Neste momento, identifico que os Impetrantes fazem formulações a respeito das provas obtidas em AIJ. Acontece que o
habeas corpus
não se propõe a analisar provas, a invadir o mérito da ação penal, mas tão somente a identificar se existe ilegalidade flagrante que aponte para a necessidade de reparação imediata do direito deambulatório cerceado ou ameaçado por ato judicial.

No presente caso, não consigo extrair da decisão atacada, nem mesmo da leitura perfunctória dos documentos juntados aos autos, elementos que me autorizem a cassar imediatamente a decisão de primeiro grau, restando vigentes os argumentos acima expendidos. A análise pretendida pelo Impetrante requer revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de
habeas corpus
(AgRg no RHC n. 164.575/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, embora o Recorrente tenha argumentado que não pretende tratar do mérito da ação penal, o recurso se funda em discutir se o ele participou do furto do caminhão e pretende concluir que não a partir das provas produzidas na instrução. Ora, analisar provas para buscar a autoria do crime é o próprio mérito da ação penal, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MÉRITO. ANÁLISE DE PROVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
habeas corpus
não se presta a fazer análise das provas produzidas na ação penal para verificar a autoria do crime, sob pena de julgamento antecipado e mediante supressão de instância.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.